Tribunal: CARF
Processo: 10166.727750/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727750/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOSE EDGARD DA SILVA NEIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas
as glosas de despesas não comprovadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727750/2011-54
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727750/2011-54

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 60/65, relativo ao ano-calendário
2007, exercício 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 16.559,33, multa de ofício no valor de R$ 12.419,49
e juros de mora calculados até 30/09/2011.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 62/63, foram:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 70.465,34. Contribuinte
regularmente intimado não atendeu à intimação.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.253,95.
Contribuinte regularmente intimado não atendeu à intimação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 62/63.
Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, com Aviso de
Recebimento (fls. 66), em 17/10/2011, o representante legal do contribuinte
(inventariante) apresentou impugnação em 01/11/2011, fls. 03/06, alegando, em síntese,
o que se segue:
“A) Cumpre informar a esta fiscalização, que o contribuinte em epigrafe faleceu no dia
12 de março de 2007 por motivo de choque cardiogênico, insuficiência Cardiaca,
Insuficiência Coronária, conforme certidão do óbito n° 49.646, livro C-158 folha 186
do Cartório de 1o Oficio de Notas, Registro Civil e Protesto, Guará - DF, sendo
nomeado seu inventariante por Decisão da MM Dra Juza de Direito Jorgina de
Oliveira C E Silva Rosa, o Sr. José Edgard da Silva Neiva Júnior, inscrito no CPF n°
619.344.451-34 através de decisão judicial n° 37709-9/07 datada de 15 de julho de
2007 conforme processo 2007.01.1.037709-9 que tramita na Ia Vara de Órfãos e
Sucessos de Brasília, Distrito Federal.
B)Preliminarmente requer a isenção do imposto de renda nos termos item XIV do
artigo 6o da Lei 7713 de 22 de dezembro de 1998. Pelo fato do contribuinte ser
acometido de Cardiopatia grave desde março. de 2001 conforme relatórios médicos em
anexo.
Da mesma foram, contesta a glosa do valor de R$ 2.253, 05 (dois mil, duzentos e
cinqüenta e três reais e, noventa e cinco centavos) que lhe foram descontados a titulo
de contribuição de previdência privada, efetuados pela Caixa dos Empregados da
Usiminas inscrita no CNPJ 16.619.001-70, conforme informe de rendimentos em anexo.
Contesta, também, a glosa no valor R$ 70.465,34 (setenta mil, quatrocentos e sessenta
e cinco reais e trinta e quatro centavos) relativos a despesas médicas, não
reembolsáveis cujos comprovantes encontram-se acostados ao processo através dos
seguintes documentos:(tabela de fls. 05)
Preliminarmente requer o contribuinte a revisão de sua declaração do imposto de
renda, considerando-se o pleito dos itens a b e c, formulados no preâmbulo de sua
impugnação.
Por conseguinte, entende o impugnante, que a revisão dos valores são pertinentes, os
quais requer sua consideração.”
Aos autos foram anexados os documentos de folhas 07/43.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727750/2011-54

intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília - DF, para que
os documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/ Brasília emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
69/72, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
concluiu pela manutenção parcial da exigência.
Da referida Decisão o contribuinte foi cientificado por via postal, em 20/05/2013, tendo
se manifestado acerca da manutenção parcial do Lançamento, apresentando a mesma
peça de defesa da contestação inicial.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria relativa à dedução de valores pagos para custeio de programa de
previdência privada já foi examinada de modo favorável ao recorrente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada tempestivamente, por parte legítima, atendendo, assim,
aos requisitos previstos na legislação de regência, dela, pois, tomo conhecimento.
DO MÉRITO.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA OFICIAL E FAPI.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo representante legal do
contribuinte foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília- DF,
em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as
alterações da Instrução Normativa no1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727750/2011-54

Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pelo contribuinte, resultou pela manutenção parcial da
exigência, conforme abaixo:
“Após a análise da documentação acostada aos autos do Processo, verificou-se que:
a) Em relação às deduções com despesas médicas, a seguir estão discriminados os
valores glosados e os respectivos motivos:
- Hospital Santa Lucia S/A, CNPJ 00.025.841/0001-53- R$ 20.574,47 (Valor
reembolsado relativo à despesa constante na Nota Fiscal de serviços no 010.661,
conforme comprovante apresentado pelo contribuinte); R$ 25.586,54 (Valor
reembolsado relativo à despesas constante na Nota Fiscal de serviços no 011.661);
R$ 343,52 (Despesas relativas ao paciente Marcelo Fernandes da Silva Neiva, que não
consta declarado como dependente para fins tributários do contribuinte) e R$
13.911,54 ( Por falta de comprovação);
- Clínica Holterdiagnose Ltda, CNPJ 97.496.715/0001-19 – R$ 2.706,00 (Valores
reembolsados, conforme Notas Fiscais de serviços apresentadas pelo contribuinte) e R$
465,00 (Despesas relativas ao paciente Marcelo Fernandes da Silva Neiva, que não
consta declarado como dependente para fins tributários do contribuinte).
Sendo assim, as deduções com despesas médicas glosadas totalizaram R$ 63.587,07 e
as demais foram devidamente comprovadas pelo contribuinte (R$ 6.878,27).
b) Em relação à dedução com previdência privada, em nome da Caixa de Empregados
da Usiminas, CNPJ 16.619.488/0001-70, no total de R$ 2.253,95, o contribuinte
apresentou comprovação do total declarado.
c) Em relação ao requerimento de isenção de imposto de renda, conforme folhas na
impugnação apresentada (fls.02 a 05), alegando ser o contribuinte portador de doença
grave (Cardiopatia grave), há que se destacar que a elaboração da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), é de responsabilidade do
contribuinte e de acordo com a DIRPF apresentada pelo mesmo, em 29/04/2008, os
rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação São Francisco Xavier, CNPJ
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727750/2011-54

19.878.404/0001-00, foram declarados como tributáveis. Portanto, a não inclusão dos
rendimentos no campo dos isentos e não-tributáveis pelo contribuinte, não autoriza esta
fiscalização a efetuar tal alteração, haja vista o objeto de Notificação de Lançamento
impugnada se tratar somente das glosas das deduções com previdência privada e
despesas médicas.
Considerando as alterações efetuadas pela fiscalização e citadas nos itens acima,
apurou-se um saldo de imposto suplementar no valor de R$ 14.047,97, conforme
planilha adiante demonstrada.”
Pois bem, o contribuinte apresentou manifestação conta o Despacho Decisório, contudo
as alegações foram as mesmas apresentadas quando da impugnação ao lançamento,
inclusive com os mesmos documentos probatórios.
Vale ressaltar, em relação ao pedido de reconhecimento de isenção face a ser portador
de moléstia grave, que o representante legal do contribuinte não trouxe aos autos os
elementos necessários para o gozo de isenção, sendo que o principal é o Laudo Médico
emitido por junta médica oficial. O atestado anexado às fls. 10/11 não preenche os
requisitos legais para comprovar o direito à isenção.
Considerando que nada mais foi trazido aos autos ratificamos o Despacho Decisório.
DA CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, mantendo imposto
suplementar no valor de R$ 14.047,97, o qual deverá ser cobrado com os acréscimos
legais devidos (multa de ofício e juros de mora).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 184
DF CARF MF
Original